Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000428-84.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 617-07.2001.811.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: JOAO BENTO NETO
AGRAVADO: MPEMT - PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Ante a comprovação da tempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento, atendendo pedido do Ministério Público (Id 46427972), dê-se nova vistas à Procuradoria Geral da Justiça para manifestação, no prazo legal.
Após, voltem os autos à CONCLUSÃO.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora